Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (GAECO) NA DENOMINADA OPERAÇÃO “E.”. INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTO ESQUEMA CRIMINOSO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS DE UTI. REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Considerando a laboriosa investigação promovida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPDFT apontando suposto esquema criminoso para contratação emergencial de serviço de gestão integrada de leitos de UTI, durante a pandemia de Covid-19, deve ser mantida a decisão que deferiu medida cautelar de busca e apreensão em desfavor dos apelantes, no âmbito da denominada operação “E.” para esclarecimento dos fatos.
2. In casu, presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, inadequada qualquer análise de mérito ou emissão de juízo de valor na atual e prematura fase processual, de forma que deve prevalecer o interesse público, para coleta de fontes materiais de prova com vistas a instruir futura ação penal e, assim, assegurar a proteção de recursos públicos destinados à saúde.
3. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão na residência/domicílio dos apelantes.